Tribunal: TJSP
Processo: 2321697-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os bens indicados à penhora por não observarem a ordem preferencial do art. 11 da Lei no 6.830/1980, em execução fiscal. A executada alega situação financeira delicada e pleiteia a relativização da ordem de penhora.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os bens indicados à penhora por não observarem a ordem preferencial do art. 11 da Lei no 6.830/1980, em execução fiscal. A executada alega situação financeira delicada e pleiteia a relativização da ordem de penhora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é justificável, no caso, a relativização da ordem preferencial de penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.
III. Razões de Decidir
3. A indicação de bens à penhora deve seguir a ordem legal de preferência e é ônus do executado comprovar a necessidade de afastamento dessa ordem, conforme Tema Repetitivo no 578 do STJ.
4. Os documentos juntados pela executada não são suficientes para justificar a relativização da ordem de penhora.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Lei no 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 797, art. 805.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/10/2013;
TJSP, Agravo de Instrumento 2389986-18.2024.8.26.0000, Rel. Osvaldo de Oliveira, j. 09/04/2025;
TJSP, Agravo de Instrumento 2356237-10.2024.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, j. 09/04/2025.